Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-50.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703253-50.2018.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCELIA LOPES NOGUEIRA, MARISA BARBARA DE OLIVEIRA LOPES, MARIANA LAIS LOPES DE OLIVEIRA, MARIA CAROLINA LOPES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ARARIGBOIA FRANCISCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Tornem os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, em 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator